Tribunal: TJDFT
Processo: 0707754-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707754-48.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ROMUALDO JOSE DE CARVALHO NOGUEIRA FILHO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Romualdo José de Carvalho Nogueira Filho contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 15a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0700383-64.2020.8.07.0001, determinou a penhora eletrônica de valores nas contas bancárias do Executado, nos seguintes termos (Id. 84938190): “Para facilitar a solução desta execução, com apoio na regra do impulso oficial, conforme art. 2o do CPC, e dos princípios da economia, celeridade e concentração de atos processuais, defiro a realização de pesquisa de bens do executado nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, e-RIDF - Sistema de Registro de Imóveis Eletrônico e INFOJUD - declaração de bens do Imposto de Renda, conforme detalhamento anexo. Esses são todos os sistemas disponíveis neste Juízo. O detalhamento anexo noticia o bloqueio parcial da quantia executada. Fica o devedor intimado, através do seu patrono constituído, acerca do bloqueio realizado, para manifestação no prazo de 5 dias, na forma do artigo 854, § 3o, do CPC/15. Caso o devedor não possua advogado constituído, promova-se a respectiva intimação pessoal, na forma do § 2o do artigo 854, do Código de Processo Civil/15. A consulta ao sistema e-RIDF não apontou a existência de imóveis registrados no CPF da parte executada. A cópia da declaração perante a Receita Federal foi anexada à presente decisão, vedada cópia ou digitalização. BRASÍLIA, DF, 2 de março de 2021 15:57:25.” O Agravante relata, em suma, que foram bloqueados R$ 783,96 (setecentos e oitenta e três reais e noventa e seis centavos) na sua conta corrente, quantia que tem natureza alimentar, visto que se trata de auxílio doença pago pelo INSS. Ressalta que o valor bloqueado deve ser liberado porque equivale a apenas 10% da quantia executada. Discorre sobre sua precária situação financeira e a impenhorabilidade do valor bloqueado em sua conta bancária. Pede, ao final, a concessão do efeito suspensivo e a liberação do valor bloqueado em seu favor. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. O Agravante volta-se contra o bloqueio de valor em sua conta corrente. Alega, em suma, que o valor bloqueado tem natureza de verba alimentar, o que enseja a impenhorabilidade e a consequente liberação em seu favor. Ocorre que o Agravo de Instrumento não reúne os requisitos objetivos de admissibilidade, pois os argumentos aqui expostos não foram apreciados pelo MM. Juiz a quo na r. decisão agravada. Verifica-se que o MM. Juiz a quo proferiu a r. decisão agravada e, efetuado o bloqueio, o Executado não se manifestou nos autos de origem. Desse modo, o Agravante apresenta questões ainda não apreciadas e decididas pelo juízo de origem e que, consequentemente, não podem ser solucionadas via agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido orienta a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça: “Agravo regimental no AGI. Manifesta inadmissibilidade. Supressão de instância. Não merece seguimento, por manifesta inadmissibilidade, agravo de instrumento sobre matéria não submetida ao Juízo a quo.” (Acórdão n.922244, 20150020311350AGI, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/02/2016, Publicado no DJE: 02/03/2016. Pág.: 192) “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEI 8.245/91. SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA. MATÉRIA NÃO VENTILADA NO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. ORDEM DE DESPEJO. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO § 1o DO ARTIGO 59 DA LEI 8.245/91. LIMINAR DEFERIDA. DECISAO MANTIDA. 1. Em decorrência da impossibilidade de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, há óbice para o conhecimento do agravo de instrumento quanto a pedido não examinado pelo primeiro grau. Precedentes. 2. Consoante dispõe o §1o do artigo 59 da Lei no 8.245/91, com redação dada pela Lei no 12.112/2009, conceder-se-á liminar para desocupação de imóvel em 15 (quinze) dias, inaldita altera pars, desde que se preste caução no valor equivalente a três meses de aluguel, dentre outras hipóteses, ao término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada (inciso VIII). 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Acórdão n.919050, 20150020305136AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/02/2016, Publicado no DJE: 18/02/2016. Pág.: 134) “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA. DETERMINAÇÃO. BLOQUEIO DE ATIVOS DEPOSITADOS EM CONTA BANCÁRIA. IMPUGNAÇÃO. DESBLOQUEIO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. ALEGAÇÃO. LIBERAÇÃO. PRETENSÃO. EXAME PELO JUIZ DA CAUSA. INEXISTÊNCIA. POSTERGAÇÃO PARA APÓS A OITIVA DO EXEQUENTE. PROVIMENTO JURISDICIONALIMPASSÍVEL DE SER AGRAVADO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO CARENTE DE OBJETO. SUPRESSÃO DE GRAU JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL E IMPROCEDENTE. 1. O recurso consubstancia o instrumento processual destinado a resguardar às partes o direito de submeterem ao órgão recursal o reexame das questões resolvidas pela instância inferior, traduzindo, pois, a forma de materialização do princípio do duplo grau de jurisdição que usufrui da condição de dogma constitucional, resultando que a existência de pronunciamento judicial acerca da matéria que faz seu objeto traduz pressuposto genético do seu manejo. 2. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior o exame tão-somente e exclusivamente das matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, ensejando que, existindo questão pendente de pronunciamento, não se afigura, por conseguinte, viável a interposição do recurso, porque carente de objeto e não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de ofender o princípio do duplo grau de jurisdição, suprimindo instância recursal. 3. O ato judicial que cinge-se a impulsionar o processo sob a bitola do devido processo legal ao consignar que o pedido de desconstituição da penhora formulado será examinado após a manifestação do exequente sobre as questões suscitadas qualifica-se como despacho de mero expediente ante o fato de que se restringe a impulsionar a execução, não encerrando conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem imiscuir-se no mérito do postulado, não sendo, pois, passível de recurso (CPC, art. 504). 4. O despacho que cinge-se a pautar o trânsito processual pelo ritual inerente ao devido processo legal, determinando a oitiva da parte credora sobre a pretensão deduzida pelo excutido de liberar constrição que atingira ativos depositados na conta da sua titularidade, guardando conformidade com o comezinho princípio de direito inerente ao contraditório, a par de não encerrar conteúdo decisório, é impassível de ser qualificado como teratológico ou omissivo, sendo impassível de reexame no grau recursal. 5. Agravo regimental conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão n. 922926, 20150020334232AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/02/2016, Publicado no DJE: 04/03/2016. Pág.: 227) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não é permitido ao Tribunal analisar argumento novo que não foi apresentado ao juiz de origem, sob pena de supressão de instância e inobservância aos princípios da congruência e adstrição. 2. Agravo regimental não provido.” (Acórdão n.912722, 20150020303268AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/12/2015, Publicado no DJE: 28/01/2016. Pág.: 88) Pelas razões expostas e com amparo no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora